Tribunal: TJMT
Processo: 1007502-82.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007502-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), STEFANNY KAMILLY PIRES SOUSA - CPF: 034.332.911-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 071.960.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLITON MARTINS DE LARA registrado(a) civilmente como ELLITON MARTINS DE LARA - CPF: 103.472.629-37 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLURALIDADE DE RÉUS, INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 25/08/2025, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa. A defesa requereu a revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura, invocando, ainda, condições pessoais favoráveis, como endereço certo, vínculo empregatício e condição de arrimo de família.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo apto a tornar ilegal a prisão preventiva da paciente, diante do tempo de tramitação da ação penal, bem como se as condições pessoais favoráveis autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4.
O excesso de prazo na persecução penal não se afere por critério matemático ou apriorístico, devendo ser examinado à luz das particularidades do caso concreto, consideradas a complexidade da causa e a razoabilidade da marcha processual.

5.
No caso, o feito revela especial complexidade, pois envolve três réus, imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de elementos indicativos de vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, além da quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos, circunstâncias que legitimam tramitação mais dilatada.

6.
Não se constatou paralisação indevida ou desídia do Poder Judiciário. Desde a prisão em flagrante, ocorrida em 25/08/2025, houve regular impulso oficial, com realização de audiência de custódia, conversão da prisão em preventiva, oferecimento da denúncia, apresentação de defesas preliminares e prolação, em 24/02/2026, de decisão que recebeu a denúncia, reavaliou a prisão preventiva, rejeitou as teses preliminares e designou audiência de instrução e julgamento para 16/04/2026.

7.
Estando a instrução criminal já agendada, inexiste inatividade injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

8.
As condições pessoais favoráveis da paciente não bastam para afastar a prisão cautelar quando subsistem fundamentos concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
, consoante orientação consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “
1
. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a ação penal tramita regularmente, sem paralisação indevida do Poder Judiciário, sobretudo em feito complexo com pluralidade de réus e imputações relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico.
2.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 904.458, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, pub. 16.04.2024; TJMT, HC n. 1042869-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, pub. DJE 18.02.2026; TJMT, N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, pub. DJE 29.01.2026; Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Stefanny Kamilly Pires Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Cotriguaçu/MT.

A paciente encontra-se custodiada na Cadeia Feminina da Comarca de Nortelândia desde 25 de agosto de 2025.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação processual, alegando que o processo sequer teve movimentação desde o recebimento da denúncia, permanecendo sem sentença até a presente data.

Argumenta que a paciente possui endereço certo e vínculo empregatício formal anterior à prisão, sendo arrimo de família, circunstâncias que tornariam desproporcional a manutenção da custódia cautelar diante da inércia estatal.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para revogar imediatamente a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

No mérito, pleiteou pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido conforme decisão proferida no id. 348693889.

O magistrado
a quo
prestou informações nos autos (id. 350445366).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 350795861).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O ponto central do pedido

consiste na tese de que a paciente se encontra presa há tempo excessivo, sem que a instrução criminal tenha sido concluída.

Sobre o assunto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que
“Os prazos processuais não são peremptórios, fatais, admitindo dilação diante da complexidade do feito a exigir do magistrado a adoção de providências judiciais que justifiquem um trâmite mais demorado da ação penal, amoldando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade”
(STJ, HC n. 904458, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de publicação: 16/04/2024).

Diante desse cenário, analisando o caso em comento, observa-se que o feito apresenta complexidade, na medida em que envolve ação penal com três réus, imputação de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, além de indícios de vínculo com a facção Comando Vermelho e quebra de sigilo dos dados dos celulares apreendidos.

Além disso, não se verifica paralisia ou desídia do Poder Judiciário. O processo teve andamento regular desde a prisão em flagrante, ocorrida em 25/08/2025, com realização tempestiva da audiência de custódia, conversão da prisão em preventiva, oferecimento da denúncia, apresentação das defesas preliminares e, em 24/02/2026, decisão que recebeu a denúncia, reavaliou a prisão preventiva, rejeitou as preliminares defensivas e designou audiência de instrução e julgamento para 16/04/2026.

Assim, como a instrução já está devidamente marcada, não há inatividade injustificada apta a caracterizar excesso de prazo.

A propósito, no mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DE PROVAS POR DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado do paciente que foi preso preventivamente
desde 22/07/2025, nos autos da Ação Penal nº 1010528-93.2025.8.11.0042,
na qual lhe são imputados os crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
A defesa requer o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ilicitude das provas, alegando que a investigação originou-se de denúncia anônima falsa sobre roubo a banco, que as provas foram obtidas mediante desvio de finalidade (fishing expedition), que não há contemporaneidade do periculum libertatis, que há excesso de prazo na formação da culpa, e que o paciente possui três filhos menores em situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa para a ação penal que justifique seu trancamento; (ii) estabelecer se as provas foram obtidas ilicitamente por desvio de finalidade (fishing expedition), contaminando toda a persecução penal pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade do periculum libertatis que torne ilegal a prisão preventiva; (iv) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (v) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo; (vi) examinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

17. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo está tramitando regularmente, sem qualquer indício de paralisação indevida ou desídia do Poder Judiciário, tendo a denúncia sido oferecida em 10/09/2025, recebida em 11/09/2025, o paciente citado em 15/09/2025, a resposta à acusação apresentada em 10/10/2025, o Ministério Público manifestado em 14/11/2025, e a audiência de instrução designada para 12/01/2026.

18. O processo envolve crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, com análise de grande volume de dados extraídos de aparelho celular, o que justifica um trâmite processual mais dilatado, sendo que os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Ordem denegada.

Tese de julgamento: (...).
7. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário, devendo os prazos serem analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(N.U 1042869-07.2025.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 18/02/2026)
(destaquei).

No que tange as alegações de que a paciente é “arrimo de família”, embora mereça a devida consideração, não possui, por si só, o condão de afastar a prisão preventiva regularmente decretada, sobretudo quando persistem hígidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ressalta-se que, tal condição pessoal não enseja, de forma automática, a revogação da segregação, devendo ser analisada em consonância com as circunstâncias concretas do caso, a gravidade da conduta imputada e a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Com efeito,
“a condição de arrimo de família não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.”
(N.U 1048134-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Assim, inexistindo demonstração concreta de que a condição pessoal invocada, isoladamente considerada, seja apta a neutralizar os fundamentos idôneos da custódia cautelar, não há como acolher a pretensão.

Por fim, quanto ao argumento de que a paciente possui predicados favoráveis, é imperioso destacar que o Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”.

Ademais,
“Predicados pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos concretos e idôneos.”
(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Publicado no DJE 29/01/2026)

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
, impetrada em favor de
Stefanny Kamilly Pires Sousa,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026.